Tribunal: TJMT
Processo: 1001963-77.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1001963-77.2022.8.11.0000
EMBARGANTE: NEILTON CRUVINEL FILHO
EMBARGADO: ESPÓLIO DE EDMUND AUGUSTUS ZANINI
Vistos etc
Trata-se de embargos de declaração opostos por NEILTON CRUVINEL FILHO contra decisão de recebimento do agravo de instrumento por ele interposto em face de decisão improcedência da impugnação ao cumprimento de sentença, com determinação ao executado/agravante para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento integral do débito, sob pena de acréscimo da multa e honorários que trata o art. 520, §2o e art. 523, 1o, ambos, do CPC e condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2o, do CPC).
O embargante alega omissão sobre a questão da prevenção decorrente do anterior julgamento dos recursos oriundos da presente ação pela colenda Segunda Câmara de Direito Privado, distribuídos para a relatoria da Exma. Sra. Desembargadora Maria Helena Cargaglione Póvoas, então integrante daquele órgão julgador; menciona que a prevenção consta de certidão expedida pelo setor de distribuição e também explicita que a Exma. Sra. Desembargadora Maria Helena Cargaglione Póvoas não concorre a distribuição, dada a assunção da Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
Argumenta que o atual Código de Processo Civil, em seu artigo 43, consagra o princípio de que a Distribuição é única e em nenhuma hipótese haverá redistribuição de feitos, sendo irrelevantes quaisquer modificações de fato ou direito ocorridas posteriormente. A única ressalva, onde é possível redistribuir um feito, é no caso de alteração de competência absoluta, e de extinção do órgão judiciário.
Aduz que a Exma. Sra. Desembargadora Maria Helena Cargaglione Póvoas, ao deixar a Segunda Câmara de Direito Privado para assumir a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, foi ali sucedida pela então Vice-Presidente, a Exma. Sra. Desembargadora Marilsen Andrade Addario, a qual recebeu os processos a ela distribuídos, por isso, a prevenção da Segunda Câmara de Direito Privado, sob a relatoria da Exma. Sra. Desembargadora Marilsen Andrade Addario, para conhecimento do presente recurso.
Pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração.
Em contrarrazões, o embargado pugna pela rejeição dos embargos.
É a síntese do necessário.
Decido.
Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).
O embargante alega que a decisão foi omissa quanto à incompetência desta Egrégia Câmara para análise do feito, em afronta ao artigo 930 do CPC. Todavia, a regra atual desta Corte determina a redistribuição dos processos cuja relatoria esteja com membros que assumiram cargos de direção no TJMT. Portanto, não mais se aplica o entendimento exposto pelo embargante, com amparo, também, na resposta da Presidência deste Tribunal à Consulta n°. 02/2013 do Conselho da Magistratura.
Assim, o Desembargador eleito para cargo de direção pode concorrer à distribuição como relator apenas no período de transição, ocorre que não é essa a hipótese dos autos, já que o Agravo de Instrumento foi juntado ao PJe em 09.02.2022, quando esse intervalo já havia se esgotado. Logo, a forma como se deu a distribuição inicial está correta.
Ademais, nos termos da alínea ‘a’ do inciso XVII do art. 83 do RITJMT, “Não concorrerão à distribuição: a) os Desembargadores eleitos Presidente, Vice-Presidente e Corregedor, sessenta dias antes da posse, não receberão distribuição como Relator nem funcionarão como Revisor”. Com efeito, o fato de estar ocupando o cargo de Presidente deste Sodalício faz cessar, inclusive, a prevenção da Desembargadora Maria Helena Cargaglione Póvoas.
Portanto, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção do embargante não é suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, o que impõe a rejeição dos embargos declaração.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado (art. 1022 do CPC), sendo descabidos quando há mera discordância com o entendimento proferido, pois não servem para modificar a prestação jurisdicional regularmente entregue” (ED 49674/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, publicado no DJE 26/05/2017).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DA PASSAGEM DE VOLTA EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO NO TRECHO DE IDA – POSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na hipótese. Em consonância à jurisprudência dos Tribunais Pátrios, caso o passageiro não utilize o trecho inicial nas passagens do tipo ida e volta, o transportador poderá cancelar a passagem de retorno. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)” (ED 6977/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, publicado no DJE 30/05/2017).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios, como sabido, têm por escopo suprir obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC, art. 1.022). Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida” (ED 113839/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/05/2017, publicado no DJE 25/05/2017).
A decisão não contém vícios do artigo 1.022 do CPC. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses do embargante não configura qualquer vício a ser sanado.
STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão no qual a Segunda Turma confirmou que os créditos apurados no Reintegra devem ser considerados na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. 2. In casu, embora a embargante tenha invocado o art. 1.022 do CPC, afigura-se manifesto o propósito de rediscutir o julgado, em especial a existência de divergência jurisprudencial, o que não pode ser promovido na via dos aclaratórios. 3. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao não cabimento dos aclaratórios para fim de prequestionamento de norma constitucional. Apesar disso, é possível constatar que a parte não indicou dispositivo constitucional algum nas razões do recurso. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (EDcl no AgInt no REsp 1616067/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 17/05/2017).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 535 DO CPC/1973. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. MULTA DO ART. 538 DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM. 1. Hipótese em que foi mantida a multa do art. 538 do CPC/1973 aplicada pela instância a quo, uma vez que o acórdão que julgou os Embargos de Declaração na origem asseverou ausência de omissão no decisum que tratou da matéria, afirmou que o inconformismo do embargante buscava emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal, e consignou que a insurgência revelava propósito manifestamente protelatório. Ressalta-se que o ora embargante opôs três Embargos Declaratórios contra o acórdão recorrido. Sendo assim, a utilização abusiva dos aclaratórios justificou a incidência da sanção prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Cumpra-se a determinação de Id 118242481.
Cuiabá, 24 de março de 2022
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora